Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718961-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. J. B. L., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “MARIA JÚLIA BARBOSA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que está internada em UCIN do Hospital Regional de Taguatinga e que, em razão da gravidade de seu estado de saúde, precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte cardiológico que atenda às suas necessidades. Ao final requer a gratuidade de justiça; a concessão de antecipação da tutela para determinar que o réu promova sua internação em Unidade de Terapia Intensiva com suporte em cirurgia cardíaca e que realize a referida cirurgia, em hospital da rede pública ou particular; a citação do réu e a procedência do pedido para confirmar a antecipação da tutela. A ação foi originariamente distribuída para 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, na qual foi deferida, parcialmente, a antecipação de tutela e deferida a gratuidade de justiça (ID 145400613). A Fundação Universitária de Cardiologia – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL, informou que a autora estava como primeira da fila de convocação, aguardando a liberação de leito de UTI (ID 145799482). A autora informou o descumprimento da ordem (ID 146072453 e 146249265), sendo novamente determinada a imediata internação dessa em UTI com o suporte cardiológico necessário (ID 146080620 e 146250159). A Defensoria Pública informou que a autora veio a óbito, antes de sua internação como determinado (ID 146316205). Os representantes da autora apresentaram emenda à inicial com a conversão da ação originária em ação de indenização por danos morais, agora representados por advogado particular (ID 147790954). O réu apresentou contestação tempestiva (ID 16059784) alegando, preliminarmente a necessidade de correção do valor da causa e no mérito que não pretende se eximir de sua responsabilidade em propiciar condições para que a população tenha acesso aos serviços da rede pública de saúde, mas possui meios escassos para atender a demanda. Além disso, o atendimento ao pedido da autora, quando não houve pretensão resistida, seria uma afronta ao princípio da isonomia. Foi proferida decisão pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, declinando da competência para uma das varas da fazenda pública em razão da conversão da ação. Redistribuída a ação para este juízo, foi recebida a competência, mas, não foram ratificados os atos decisórios, e, nos ermos do artigo 329, inciso II do Código de Processo Civil, determinada a manifestação do réu acerca da emenda, pois, essa foi apresentada após sua citação (ID 148266020). O réu informou que não concorda com a emenda à inicial, eis que se trata de completa alteração da causa de pedir originária, com valor da causa totalmente diverso, matéria afeta a outro setor da Procuradoria Geral do Distrito Federal e fatos que demandam novos pedidos de informação à esfera administrativa, inclusive com indicação de testemunhas e outras providências que, para que seja garantida a ampla defesa do Distrito Federal, devem ser realizadas em ação própria (ID 149356944). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito autoral diante da discordância do réu (ID 149893192).” (ID 4833276). Em virtude de a autora ter vindo a óbito antes de efetivada a tutela provisória que lhe deferira a internação em leito de UTI, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Porém, em virtude do princípio da causalidade, o Distrito Federal foi condenado a pagar à Defensoria Pública do Distrito Federal que assistiu a autora a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) sob o título de honorários advocatícios: “Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da causalidade condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem custas, em razão de isenção legal.” (ID 48333276). O Distrito Federal apelou (ID 48333283), postulando a reforma da r. sentença no sentido de que seja decotada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal. Ao final, requereu: “Diante de todo o exposto, requer o Distrito Federal o provi- mento da presente apelação, com reforma da sentença, a fim de excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.” (ID 48333283). A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 48333293 pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID48515861, manifestou desinteresse em se pronunciar quanto ao recurso interposto. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O recurso interposto pelo Distrito Federal objetiva o decote de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal. Com relação a essa questão jurídica, tenho entendimento que se alinha ao enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1670555, 07616875320198070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública a ele pertencente, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, e já que o julgador deve ter a obrigação e a responsabilidade de seguir os precedentes qualificados das cortes superiores, de modo a contribuir para a construção e a manutenção do ordenamento jurídico coerente, íntegro e previsível, é de rigor o improvimento do recurso interposto pelo Distrito Federal para o fim de manter a condenação definida em sentença. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe provimento para manter incólume a r. sentença. Aplico o disposto no § 11 do Código de Processo Civil e condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora